Tribunal: CARF
Processo: 10665.001650/2004-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001650/2004-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.955 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
MAURICIO SANTIAGO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2001
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2001
IRPF. AJUSTE ANUAL. FATO COMPLEXIVO. DECADÊNCIA..
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que devida
antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos,
o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
A
UM
ÚNICO
SÓCIO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
O fato de serem pagos valores a título de distribuição de lucros apenas para um
único sócio afeta a natureza jurídica dos valores pagos. Isso porque, é inválida
a norma jurídica individual veiculada nas Atas de Assembleia Geral
Extraordinária a determinar a distribuição apenas para um único sócio. Para
haver efetiva distribuição de lucros, devem ser distribuídos valores a todos os
sócios.
JUROS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF n° 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001650/2004-44
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001650/2004-44

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 234/268) interposto em face de decisão da
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (e-fls.
213/225) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte Auto de Infração (e-fls.
04/12), no valor total de R$ 153.479,32, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano-calendário 1999 e 2001, por omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
e declarados indevidamente como distribuições de lucros (75%) e omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada (75%). O Termo de
Verificação Fiscal consta das e-fls. 14/18. O lançamento foi cientificado em 29/12/2004 (e-fls.
159). Na impugnação (e-fls. 162/178), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Preliminar de Nulidade. Quebra de sigilo bancário.
(c) Decadência.
(d) Mérito. Distribuição de Lucros.
(e) Mérito. Ilegalidade da autuação com base em extratos bancários.
(f) Inaplicabilidade da penalidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 213/225):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000,2002.
NULIDADE.
Os casos de nulidade do Aulo de Infração são os descritos no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades administrativas julgar a matéria do ponto de vista
constitucional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001650/2004-44

Não podem ser considerados, para efeito de determinação dos rendimentos omitidos,
quanto às pessoas físicas, os créditos bancários não comprovados de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório, dentro do ano-calendário, não supere a
R$ 80.000,00.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
MULTA DE OFÍCIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE
PENALIDADES.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades,
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Segundo o Código Civil, em seu art. 1008, é nula a estipulação contratual que exclua
qualquer sócio de participar dos lucros e perdas.
(...) VOTO (...)
No que se refere à omissão de rendimentos referente aos depósitos bancários devem ser
excluídos os valores referentes aos cheques (cópias) anexados em fls. 189/190, no mês
de setembro, no valor total de R$70.000,00, já que ficou comprovado, na fase
impugnatória, que eles foram devolvidos e que houve lançamento em duplicidade do
cheque n° 4745, no montante de R$27.500,00, (fl. 98), (...)
Do exame dos extratos bancários do interessado (fls. 98/99, 100/101 e 104/105)
verifica-se que todos os demais créditos de origem não comprovada foram de valor
igual ou inferior a R$12.000,00 e que o somatório destes valores, dentro do ano-
calendário não ultrapassaram a R$80.000,00 (f1. 187). Assim, remanesce do valor não
incluído nos cheques aceitos» por esta julgadora a importância de R$51.727,05
(R$121.727,05 - R$70.000,00) relativo à omissão de rendimentos de depósitos
bancários no ano-calendário 2001, sendo que tal importância também deve ser excluída
de tributação, em conformidade com o an. 42, § 3°, II, acima transcrito. (...)
Desta forma, refazem-se os cálculos do exercício 2002, excluindo-se os valores
tributados a título de depósitos bancários de origem não comprovada, mantendo-se o
valor de R$60.000,00 relativo à omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídica naquele exercício, relativo à empresa Itall
Itaúna Alumínio Ltda.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 11/02/2009 (e-fls. 227/228), o
contribuinte interpôs em 13/03/2009 (e-fls. 234) recurso voluntário (e-fls. 234/268), alegando,
em síntese:
(a) Tempestividade. Intimado em 11/02/2009, o recurso é tempestivo.
(b). Arrolamento. Desnecessário o arrolamento de bens e direitos (ADI n° 1976; e
ADIs RFB n° 9 e n° 16, ambos de 2007).
(c) Decadência. Na data da notificação do lançamento (30/12/2004), não era dado
ao fisco constituir fatos geradores ocorridos no mês de agosto de 1999 (CTN,
art. 150, § 4°). Além disso, não houve comprovação de dolo, fraude ou
simulação, para deslocar a decadência do art. 150, § 4°, para o art. 173, I, do
CTN (jurisprudência).
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001650/2004-44

(d) Mérito. Distribuição de Lucros. Os documentos contábil-fiscais do recorrente
e das empresas evidenciam haver lastro para a distribuição de lucros e a
contabilização da distribuição. Os problemas na porcentagem da distribuição
dos lucros não tem o condão de modificar a natureza da verba, sendo atinente
à esfera particular/comercial apenas. Além disso, a fiscalização não provou
que as empresas não tributaram a distribuição de lucros. A distribuição
desproporcional não modifica a natureza de lucros. O art. 1.008 do Código
Civil apenas resguarda o sócio e enseja nulidade do contrato social. No caso
dos autos, os contratos sociais obedeceram ao Código Civil, mas, por motivos
comerciais, os minoritários, por livre e espontânea vontade, abriram mão de
seus lucros em favor do recorrente, conforme atas das Assembleias Gerais
Extraordinárias. Não cabe ao fisco interpretar tais renúncias, não estando
correta a interpretação do art. 1.080 do Código Civil. A empresa Carbo Brasil
Ltda apurava lucros presumidos, logo não há que se falar que o efetivo lucro
auferido pela sociedade seria inferior ao distribuído, tendo o recorrente
carreado aos autos parte da escrita e declarações do imposto de renda. No que
se refere à empresa Mass Produtos Siderúrgicos Ltda., o fato de o recorrente
já ter se retirado da sociedade quando da distribuição é irrelevante em razão
de o lucro somente ser apurado ao final do mês corrente, com o encerramento
do balancete e nada impede que as partes convencionem que um futuro
resultado a que o sócio fazia jus seja distribuído quando devidamente
apurado.
(e) Mérito. Ilegalidade da autuação com base em extratos bancários.
Demonstrados os equívocos mais graves e, sendo o recorrente exonerado do
crédito tributário a eles relacionados, insta ressaltar que a falta de intimação
da esposa do recorrente retira completamente a certeza do procedimento
fiscal. Mesmo ciente de ser a conta conjunta e de os cônjuges realizarem
declarações em separado, o fisco se manteve inerte. Não se observando a
regra do art. 42, § 6°, da Lei n° 9.430, de 1996, o lançamento deve ser
integralmente cancelado. O lançamento se pautou unicamente em extratos
bancários fornecidos espontaneamente, mas eles não são capazes de
caracterizar disponibilidade de renda e proventos. Esse ponto não foi
abordado no Acórdão de Impugnação, logo a decisão é nula conforme
jurisprudência e art. 150, I, da Constituição. Ao discordar da presunção
simples, cabia ao fisco comprovar nexo causal para efetuar o arbitramento
(jurisprudência). (f) Inaplicabilidade da penalidade. Não pretende a declaração de
inconstitucionalidade, mas a observância dos princípios constitucionais da
ampla defesa, moralidade, razoabilidade, capacidade contributiva, vedação ao
confisco e eficiência, bem com do art. 2° da Lei n° 9.784, de 1999. Dessa
forma, a multa deve ser reduzida para seu patamar mínimo.
(g) Jurisprudência. A jurisprudência citada nas teses do recorrente deve ser
seguida de forma a unificar as decisões na esfera administrativa, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001650/2004-44

(h) Selic. A Selic é remuneratória e foi delineada por Circulares do Banco Central
do Brasil. Logo, deve ser observada a base de 1%, nos termos do art. 161 do
CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/02/2009 (e-fls. 227/228), o recurso
interposto em 13/03/2009 (e-fls. 234) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Decadência. O fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que
devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, o fato
gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Lei n° 8.134,
de 1990, art. 2°). A norma em questão se aplica inclusive em relação ao lançamento com lastro
no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF n° 38). No caso em tela, o lançamento
envolve os anos-calendário 1999 e 2001 e a intimação do Auto de Infração se operou em
29/12/2004 (e-fls. 159), logo, mesmo em face do art. 150, § 4°, do CTN não se cogita de
decadência.
Mérito. Infração 001. Distribuição de Lucros. Do Termo de Verificação Fiscal (e-
fls. 14/17), extrai-se a motivação da descaracterização da distribuição de lucros:
5) Diligenciando a empresa Carbo Brasil Ltda, denominação atual da Mass
Representação e Consultoria Ltda, CNPJ: 03.341.250/0001-83, com o objetivo de
verificar a distribuição de lucro de R$ 70.000,00 em 1999 ao Sr. Maurício Santiago dos
Santos, constatamos o pagamento dessa importância em 31/12/1999 ao Sr. Maurício,
com o histórico na escrituração contábil de distribuição de lucros. Contudo tal
importância não pode ser distribuição de lucro, tendo em vista o descumprimento da
proporcionalidade do capital social para a distribuição de lucros (90% para Maurício
Santiago dos Santos e 10% para Jesus Pereira Campos), determinada pela lei das
sociedades. Ressaltamos ainda que toda a receita da sociedade desde a sua constituição
em 21/07/1999, relativo ao ano de 1999 foi de R$ 76.866,74, o que por si só já torna
impossível que a distribuição de lucros de 90% fosse igual a R$ 70.000,00, após a
dedução de todas as despesas. Portanto esse rendimento é tributável, relativo a outros
tipos de remunerações recebidas de pessoas jurídicas. Anexamos a cópia do relatório de
diligência e documentos apresentados pela empresa relacionados a esse pagamento e o
Contrato Social.
6) Diligenciando a empresa Mass Produtos Siderúrgicos Ltda, CNPJ: 02.031.705/0001-
00, com o objetivo de verificar a distribuição de lucro de R$ 10.000,00 em 1999 ao Sr.
Maurício Santiago dos Santos, constatamos que o pagamento dessa importância em
31/08/1999 ao Sr. Maurício, com o histórico na escrituração contábil de distribuição de
lucros. Porém, nessa data, o Sr. Mauricio não era mais sócio da sociedade (retirou-se da
sociedade em 17/08/1999, conforme consta na Alteração Contratual registrada na Junta
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001650/2004-44

Comercial do Estado de Minas Gerais, dando plena geral e total quitação e transferiu as
suas quotas a Ana Paula Pereira dos Santos). O valor de RS 10.000,00 pago a Maurício
Santiago dos Santos não é rendimento isento ou não tributável e refere-se a outros
pagamentos remuneratórios recebidos de pessoas jurídicas, tendo em vista que além
deste contribuinte não pertencer aos quadros da sociedade na época do pagamento, não
houve pagamento de lucro ao sócio minoritário, como deveria, em obediência à
legislação comercial. Anexamos cópia do relatório de diligência e documentos
apresentados pela empresa relacionados a esse pagamento e o Contrato Social da
mesma.
7) Diligenciando a empresa Itall Itaúna Alumínio Ltda, CNPJ: 03.673.088/0001-09,
com o objetivo de verificar a distribuição de lucro de R$ 60.000,00 em 2001 ao Sr.
Maurício Santiago dos Santos, constatamos o pagamento dessa importância em
31/12/2001 ao Sr. Maurício, com o histórico na escrituração contábil de distribuição de
lucros. Contudo, tal importância não pode ser distribuição de lucro, tendo em vista o
descumprimento da proporcionalidade do capital social para a distribuição de lucros
(66,34% para Maurício Santiago dos Santos e 33,34% para Virgínia Maria Santiago).
Portanto esse rendimento de RS 60.000,00 é tributável, relativo a outros tipos de
remunerações recebidas de pessoas jurídicas. Anexamos a cópia do relatório de
diligência e documentos apresentados pela empresa relacionados a esse pagamento e o
Contrato Social.
O recorrente sustenta que havia lastro nas empresas para a distribuição de lucros e
a contabilização da distribuição, sendo que problemas no percentual de distribuição não
modificam a natureza jurídica da verba, não tendo a fiscalização provado a não tributação da
distribuição pelas empresas. Os contratos sociais teriam obedecido ao Código Civil e o art. 1.008
apenas resguarda o sócio e os minoritários podem renunciar seus lucros em favor do recorrente,
conforme atas das Assembleias Gerais Extraordinárias, não cabendo ao fisco interpretar tais
renúncias. Além disso, o recorrente acrescenta que a Carbo Brasil Ltda apurava lucros
presumidos, logo incabível o entendimento de o efetivo lucro auferido pela sociedade ser inferior
ao distribuído, constando dos autos escrita e declarações do imposto de renda; e que é irrelevante
já ter se retirado da Mass Produtos Siderúrgicos Ltda quando da distribuição e nada impede que
as partes convencionem a distribuição de um futuro resultado quando devidamente apurado.
Nas três atas de Assembleia Geral das empresas Itall Itaúna Alumínio Ltda (e-fls.
195), Mass Produtos Siderúrgicos Ltda (e-fls. 196/197) e Mass Representações e Consultoria
Ltda (e-fls. 198) carreadas aos autos os sócios sempre deliberaram pela distribuição de lucros
apenas para o recorrente. A argumentação do recorrente é no sentido de que teria havido
renúncia ao lucro por parte dos sócios minoritários dessas empresas, situação que não poderia ser
interpretada de modo a se retirar da parcela distribuída a natureza jurídica de lucros.
Entretanto, o fato de serem pagos valores a título de distribuição de lucros apenas
para um único sócio afeta a natureza jurídica dos valores pagos. Isso porque, é inválida a norma
jurídica individual veiculada nas Atas de Assembleia Geral mencionadas a determinar a
distribuição apenas para um único sócio (Lei n° 3.071, de 1916, art. 1.372). Para haver efetiva
distribuição de lucros, devem ser distribuídos valores a todos os sócios, ainda que eventualmente
de forma desproporcional ao capital social (Lei n° 3.071, de 1916, art. 1.381). O pagamento de
valores apenas para o sócio majoritário, ainda que contabilizado como distribuição de lucros e
mesmo que poucos dias após sua retirada, gera a presunção de se tratar de rendimentos
tributáveis.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.955 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001650/2004-44

O fundamento em questão é suficiente para alicerçar o lançamento, não
merecendo reforma o Acórdão de Impugnação.
Mérito. Infração 002. Ilegalidade da autuação com base em extratos bancários. A
argumentação relativa ao tópico da ilegalidade da autuação com base em extratos bancários
veiculado nas razões recursais não guarda pertinência com a lide, eis que a Infração 002 –
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA restou integralmente
cancelada pelo Acórdão de Impugnação. O fato de a Infração 002 ter sido cancelada pelo
Acórdão de Impugnação não tem o condão de invalidar o lançamento da Infração 001, eis que os
motivos invocados pela autoridade de primeira instância para empreender o cancelamento em
tela não se aplicam à Infração 001.
Penalidade. A aplicação da multa de ofício observou o regramento legal invocado
no Auto de Infração, não cabendo ao presente colegiado afastar sua aplicação sob o fundamento
de inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa, moralidade, razoabilidade,
capacidade contributiva, vedação ao confisco e eficiência, também insculpidos no art. 2° da Lei
n° 9.784, de 1999 (Súmula CARF n° 02).
Jurisprudência. A não observância de jurisprudência não vinculante não invalida o
julgamento administrativo e nem viola o princípio da segurança jurídica.
Selic. A argumentação em relação à aplicação da taxa Selic não prospera.
Primeiro, por ter se operado a preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17). Segundo, porque
sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos
repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da
aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min.
GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min.
LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). Ademais, a incidência da Taxa SELIC sobre débitos tributários
está pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital